Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. DINHEIRO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0707268-16.2024.8.07.0014, que rejeitou a impugnação à penhora e, consequentemente, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores na conta bancária da agravante.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, sendo deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, afirma a agravante que exerce atividades informais como diarista e vendedora de bolos, sendo essas suas únicas fontes de renda. Argumenta que, apesar da informalidade, os valores recebidos possuem natureza alimentar, pois são essenciais para a sua sobrevivência e a de sua família. Defende a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, respaldada pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Requer a reforma da decisão.
4. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
5. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, sendo possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
6. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
7. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor.
8. A manutenção do bloqueio e a liberação dos valores em favor da parte credora se mostram justificadas, uma vez que a parte executada não comprovou a impenhorabilidade dos recursos localizados nas contas do Banco do Brasil, SICOOB e Itaú Unibanco (ID 235969618 – autos de origem). Embora tenha alegado que os recursos bloqueados seriam oriundos de trabalho autônomo, a agravante apresentou extratos bancários de apenas duas contas (SICOOB e PicPay), porém os documentos indicam que ela recebeu diversas transferências via Pix provenientes de outra conta de sua própria titularidade, cujos extratos não foram juntados aos autos. Como exemplo, identificou-se o recebimento de R$ 59,00 em 02/05/2025, bem como valores de R$ 441,00 e R$ 700,00 em 28/03 e 14/04/2025, respectivamente, na conta do SICOOB, os quais não constam no extrato apresentado do PicPay, evidenciando movimentações financeiras não esclarecidas (ID 239445766 - pág. 4, 239445764, 239314058 - pág. 8 e 239314059 - pág. 3 – autos de origem).
9. Desse modo, a ausência desses documentos impossibilita uma análise completa da movimentação financeira, sugerindo omissão de informações relevantes para uma avaliação mais precisa da sua real condição econômica. Nesse sentido: (Acórdão 1982723, 0700249-30.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.)
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.